Tribunal: TJMT
Processo: 1027818-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027818-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BIG CASA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 14.931.176/0001-71 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), VANIA TEIXEIRA LOBO - CPF: 179.751.401-63 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (BB GIRO EMPRESA) – SENTENÇA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na demanda que envolve relação contratual, sendo a dívida líquida, os juros de mora deverão incidir desde os respectivos vencimentos das obrigações.

Tratando-se de condenação de natureza judicial, aplica-se a correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Monitória n. 1027818-66.2021.8.11.0041, reconheceu a procedência da demanda monitória e, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Código de Processo Civil, constituiu de pleno direito, o valor de R$125.987,53 (cento e vinte e cinco mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda.

Por fim, condenou a ré\apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da sentença apenas em relação aos termos de incidência dos juros de mora segundo e da correção monetária.

Contrarrazões no id. 164164426.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte apelante.

No termo inicial dos juros de mora, ressalta-se que a dívida de valor certo e com vencimento em data certa, como é o caso, decorre do simples descumprimento do pagamento no dia fixado (art. 397 do CC). Basta que o devedor deixe transcorrer in albis o prazo para quitação que estará constituído em mora (mora ex re).

Assim, por força do art. 397, do CC, na demanda que envolve relação contratual, sendo a dívida líquida, os juros de mora deverão incidir desde os respectivos vencimentos das obrigações, coadunando com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 63 DA LEI N. 4.320/1964. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA DÍVIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual os juros de mora, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) VIII - Agravo Interno improvido". (AgInt no REsp 1810413/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

Esta Corte, no mesmo sentido, já se manifestou

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E O CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 1.o DA LEI 9.494/97 - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO RESTRITA À FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO E JUROS DE MORA DE 1% A CONTAR DA CITAÇÃO - ÍNDICES QUE MELHORES REFLETEM A PERDA MONETÁRIA EM CASOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO BANCÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, deu provimento ao REsp n.o 1.601.652 /MG, estabelecendo que tais critérios de correção monetária e de juros de mora são aplicáveis única e especificamente às condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, não há o que se falar em aplicação do regime previsto no referido artigo 1o-F da Lei 9.494/97. No caso em apreço, trata-se de condenação de natureza judicial, o que implica em cálculo da correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada prestação e de juros de mora de 1% ao mês a partir do término do prazo assinalado na citação editalícia. Na espécie, o valor do débito atualizado é a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.”
(TJ-MT 10328433120198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023